Tribunal: TJDFT
Processo: 0708628-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS COM COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. IMPUGNAÇÃO À APELO DA AUTOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTS. 98 A 102 DO CPC/2015. ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CF/88. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA EM SENTIDO CONTRARIO. SENTENÇA REFORMADA. APELO DA RÉ. IMPUGNAÇÃO À FORMA DE INCIDÊNCIA DE JUROS APURADOS NA LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.014 DO CPC/2015.
1. O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
1.1. Na hipótese, a análise da documentação carreada aos autos denota que a ré não faz jus à concessão da gratuidade judiciária, pois, além de elevada capacidade financeira e vultuoso patrimônio, trata-se de função de grande porte, que é suficientemente solvente para fazer frente às despesas processuais que deu causa com seu inadimplemento.
2. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e de violação do principio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos.
2.1. Considerando que ao apresentar embargos à monitória a ré nada alegou ou requereu a respeito da forma e atualização da dívida, a irresignação manifestada no recurso de apelação a esse respeito configura inovação recursal que não comporta conhecimento.
2.2-Aplicação do brocardo "Non quod est in actis non est in mundo". O que não se acha no processo, e conforme a disciplina processual, não existe.
3. Recurso de apelação da autora provido. Apelo da ré não conhecido.